Tribunal: TJDFT
Processo: 0716616-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DEPOSITADO EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. EQUIPARAÇÃO A APLICAÇÕES FINANCEIRAS ORDINÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O STJ firmou entendimento de que a penhora (ou não) de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida casuisticamente, havendo natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, apenas se o conjunto probatório revelar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família.
2. A regra geral de impenhorabilidade do saldo depositado em planos de previdência complementar do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando não afetar a capacidade do devedor de manter seu sustento e de sua família.
3. Na hipótese dos autos, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza alimentar da verba proveniente de sua previdência privada, tampouco a sua indispensabilidade à subsistência da família.
4. Os planos de previdência complementar do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) se equiparam a aplicações financeiras ordinárias, não estando cobertos pela impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC.
5. Recurso desprovido.